Tribunal: TJSP
Processo: 2173688-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Processual Civil – Agravo interno – Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, IV, "c", do CPC, mediante aplicação do quanto decidido pela C. Turma Especial no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Causa que se enquadra na competência do JEFAZ – Argumentos veiculados no agravo interno que são mera reprodução dos constantes no agravo

Ementa:
Processual Civil – Agravo interno – Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, IV, "c", do CPC, mediante aplicação do quanto decidido pela C. Turma Especial no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Causa que se enquadra na competência do JEFAZ – Argumentos veiculados no agravo interno que são mera reprodução dos constantes no agravo de instrumento – Possibilidade de rejeição das teses pelos mesmos fundamentos expostos na decisão agravada, não incidindo a vedação do art. 1.021, §3o, do CPC – Inaplicabilidade, in casu, da multa prevista no §4o do mesmo artigo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2173688-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, BENEDITO MENDES,
JOSE FRANCISCO MATOS, JOSÉ FERNANDO BRIZOTTI, JOEL BARBOSA,
JAIRO RAMOS NOGUEIRA, ISSAC LOPES TEIXEIRA, GILSON ROBERTO
GIL, EZEQUIEL PIRES, CELSO AUGUSTO LEITE,, NAIR LOPES KUBOTA,
WILSON WILIAM FONTES, VINICIUS BARELA HESSEL, VERA LUCIA
GENTIL, TEODORO MIQUELOTTI FILHO, SERGIO CORREA MENDES,
SANDRA MARITA GOES DOS SANTOS, ROBSON ADMIR RODRIGUES DOS
SANTOS, PEDRO MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA e OSVALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA FILHO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173688-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.414
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2173688-71.2020.8.26.0000
Agravantes:
NAIR LOPES KUBOTA E OUTROS
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO
VOTO No 27.414
Processual Civil
Agravo interno
Insurgência contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo de
instrumento, com fulcro no art. 932, IV, “c”, do CPC,
mediante aplicação do quanto decidido pela C. Turma
Especial no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 Causa
que se enquadra na competência do JEFAZ Argumentos
veiculados no agravo interno que são mera reprodução dos
constantes no agravo de instrumento
Possibilidade de
rejeição das teses pelos mesmos fundamentos expostos na
decisão agravada, não incidindo a vedação do art. 1.021,
§3o, do CPC Inaplicabilidade, in casu, da multa prevista
no §4o do mesmo artigo Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Nair
Lopes Kubota e outros contra decisão monocrática por mim proferida,
na qual não conheci do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932,
IV, “c”, do CPC, mediante aplicação do quanto decidido pela C. Turma
Especial no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000.
A decisão foi assim ementada:
Agravo de Instrumento
Decisão agravada
que determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública
Litisconsórcio ativo facultativo
O
valor da causa a ser considerado para fixação da competência do
Juizado Especial é o pretendido por cada um dos autores e não a soma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173688-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.414
3
dos pedidos de cada um deles Aplicação do quanto decidido no IRDR
no 0037860-45.2017.8.26.0000, onde fixada a tese de que nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública
Conteúdo econômico da
pretensão dos servidores públicos estaduais que compõem o polo ativo
que, individualmente considerado, não supera o montante de sessenta
salários mínimos, conforme holerites acostados à exordial

Desnecessidade de perícia, sendo os valores discutidos apuráveis por
simples cálculos Ação originária que não possui natureza coletiva
Reconhecimento da competência das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública Recurso monocraticamente desprovido, nos termos
do art. 932, IV, "c", do CPC.
No presente recurso, os agravantes insistem nas
seguintes teses: a) a ação originária possui natureza coletiva, e, portanto,
fogem à competência dos Juizados Especiais da Fazenda, conforme art.
2o da Lei Federal no 12.153/2009; b) a demanda envolve complexidade
incompatível com os Juizados Especiais da Fazenda, inclusive com
possibilidade de produção de prova pericial; c) o valor global da causa é
superior ao patamar de 60 salários mínimos.
O recurso foi contrariado (fls. 29 41).
É o relatório.
De
início,
anoto
que
a
contraminuta
apresentada pelo Estado não se refere á matéria tratada neste agravo
interno, tratando-se de aparente equívoco da Procuradoria.
Inobstante, o recurso dos autores não prospera,
pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão ora agravada, dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173688-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.414
4
que os argumentos ora veiculados são idênticos aos já expostos na inicial
do agravo de instrumento, não incidindo, pois, a vedação constante no
art. 1.021, §3o, do CPC.
A tese firmada pela C. Turma Especial no
IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000:
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes,
para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o, “Caput” - Lei Federal no 12.153/2009).
Observações:
a) Os processos já sentenciados em 1o. grau e
cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito em
julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e julgamento;
b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme
a situação do caso concreto e a situação de cada Comarca, observando-
se o aqui decidido;
c) Os feitos que se encontrem em fase recursal
e que ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado
do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido;
d) As novas ações distribuídas após o trânsito
em julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
Na ação originária, movida por vinte servidores
estaduais inativos, foi pleiteada a “inaplicabilidade de contribuição
previdenciária aos servidores inativos e pensionistas diversa daquela
estabelecida por Lei Estadual específica, suspendendo, por definitivo,
qualquer desconto motivado pela Lei Federal no 13.954/2019,
determinando ainda, que as requeridas procedam ao desconto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173688-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.414
5
contribuição previdenciária nos moldes anteriores a malfadada lei
13.954/19”.
Considerado o teor do art. 292, §2o, do CPC,
que irrelevante a indefinição do termo final de eventual condenação para
fins de atribuição do valor da causa, pelos holerites trazidos junto à
exordial (fls. 61 99 da origem, não é preciso realizar maiores cálculos
aritméticos para constatar que o valor do proveito econômico a ser
obtido por cada um dos vinte autores está consideravelmente aquém do
patamar de 60 salários mínimos, demonstrando inequivocamente que o
feito se insere no âmbito dos Juizados Especiais e afastando o último dos
argumentos mencionados no agravo interno.
Dada a simplicidade da questão, ainda que não
indique o valor exato da condenação, o julgado é liquidável por meio de
meros cálculos, razão pela qual não incide, in casu, o disposto no artigo
38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que se aplica aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei 12.153/2009.
Tampouco há que se falar que a ação possui
natureza coletiva, pois o mero fato de o polo passivo ser composto por
vinte servidores não importa em transcendência dos efeitos do
provimento jurisdicional almejado, diferentemente do que ocorreria, por
exemplo, no caso de propositura, por sindicato, de ação com o mesmo
objeto. Ademais, no IRDR em questão foi fixada tese no sentido da
individualização do proveito econômico justamente em atenção a
demandas como a presente, propostas por diversos sujeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173688-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.414
6
Por sinal, o citado IRDR sequer é abordado no
recurso, insistindo os agravantes em teses contrárias ao entendimento da
C. Turma Especial.
No que tange à multa prevista no art. 1021, §4o,
do CPC, pois embora em parte o recurso seja contrário à tese fixada pela
C. Turma Especial, não vislumbro, quanto aos demais argumentos,
temeridade ou manifesto descabimento, razão pela qual deixo de aplicar
a penalidade. Nesse sentido, confira-se orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARADIGMAS
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o
DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art.
1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa,
a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2173688-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.414
7
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e,
nessa extensão, improvido. (AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora